Tribunal: TJDFT
Processo: 0720722-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Administrativo. Ação de nulidade de auto de infração de trânsito. Prescrição da pretensão punitiva – inocorrência em razão de causa interruptiva. recusa injustificável para realização do teste do bafômetro e frase ininteligível no auto de infração – fatos que não comprometem a conduta de recusa a submissão ao teste de alcoolemia. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito (prescrição) rejeitada. No mérito, improvido.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de nulidade de auto de infração de trânsito (art. 165-A do CTB) e restituição do valor pago a título de multa.
2. Aduziu a parte autora que se recusou a realizar o teste do bafômetro porque o agente de trânsito não conseguiu esclarecer se o equipamento conseguiria distinguir o consumo de álcool por ingestão de bebida alcoólica da utilização e ingestão de medicamento homeopático com álcool em sua composição. Acrescentou que essas informações foram levadas aos órgãos revisores administrativa, juntamente com a alegação de nulidade do auto de infração por conter rasura, mas não obteve sucesso.
II. Questão em discussão
3. São três as questões a serem analisadas pelo recurso inominado interposto pela parte autora: (i) ocorrência da prescrição punitiva do Estado; (ii) justa razão para o(a) condutor(a) não se submeter ao teste do bafômetro; (iii) e nulidade do auto de infração por conter frase ininteligível ou rasura.
III. Razões de decidir
4. A Resolução Contran n. 723/2018, em seu art. 24, disciplina as causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto à suspensão do direito de dirigir em 05 anos. O § 3o do mesmo artigo estipula as seguintes causas interruptivas:
“§ 3o Interrompe-se a prescrição da pretensão punitiva com:
I - a notificação de instauração do processo administrativo;
II - a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ou de cassação do documento de habilitação;
III - o julgamento do recurso na JARI, se houver.”
5. Observo que a peça inicial e as razões recursais não apontaram os marcos interruptivos da prescrição, mas da narrativa da parte autora, que foi autuada em maio de 2018, mas apresentou: (i) defesa prévia em junho de 2018; (ii) recurso para a JARI em janeiro de 2020; (iii) e recurso ao CONTRADIFE em junho de 2023, se pode afirmar que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada.
6. Quanto ao mérito, sem razão a parte autora, ora recorrente. Não se mostra como condição válida para realização do teste do bafômetro o prévio recebimento de informações do agente de trânsito a respeito da capacidade de o aparelho medir de forma separada o consumo de álcool normalmente encontrado em bebidas alcoólicas, dos medicamentos à base de álcool. A recusa em submissão ao exame se mostrou desarrazoada, pelo que tenho como adequada a autuação por infração ao art. 165-A do CTB.
7. Igualmente desarrazoada a motivação para anular o auto de infração por conter frase ininteligível quanto à cor dos olhos da parte autora no momento da abordagem policial (ver ID 63360113 - Pág. 1 no campo observações), porque não é elemento essencial para configuração da infração de recusa ao teste de alcoolemia.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito (prescrição) rejeitada. No mérito, improvido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Contran n. 723/2018, art. 24, § 3o.